Tribunal: TJDFT
Processo: 0752943-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752943-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emplavi Investimentos Imobiliários Ltda. contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 254041570 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal em desfavor da ora agravante, processo n. 0001460-40.2016.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o valor referente a honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal. Em razões recursais (Id 78957380), a agravante sustenta ter a decisão agravada aplicado indevidamente a SELIC desde 09/12/2021, acumulando juros e correção monetária, quando os juros sobre honorários sucumbenciais só são devidos após o trânsito em julgado (17/12/2024), conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 85, §16, do CPC. Argumenta não se aplicar a EC 113/2021 à verba honorária sucumbencial, por possuir natureza privada, nos termos da Lei 8.906/1994 e art. 85, §19, do CPC, sendo descabida sua utilização para atualização monetária no caso concreto. Defende ter a decisão agravada ignorado a proporcionalidade na fixação dos honorários, aplicando o percentual máximo (10%) na segunda faixa do art. 85, §3o, II, do CPC, quando deveria observar a mesma proporção utilizada na primeira faixa (15%), resultando no percentual correto de 9%. Alega gerar a aplicação arbitrária da SELIC desde 2021 enriquecimento ilícito da parte credora e viola os arts. 389, 406 e 884 do Código Civil, além de contrariar jurisprudência pacífica do STJ e TJDFT. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando os índices corretos de atualização monetária e os percentuais proporcionais previstos no art. 85, §3o, do CPC, sob pena de violação aos arts. 389, 406 e 884 do Código Civil. Preparo regular (Id 78958956). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. Ao exame do processo de referência, constato ter a decisão agravada sido proferida em 20/10/2025 (Id 254041570), tendo dela o agravante ciência inequívoca em 4/11/2025, de modo que o prazo para opor embargos ou interpor o recurso cabível iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 5/11/2025, findando-se, assim, em 27/11/2025. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso, razão pela qual, interposto em 28/11/2025, manifestamente intempestivo se mostra o agravo de instrumento, não se prestando para justificar sua tempestividade o argumento de que, no transcorrer do interstício processual, ocorrera “a suspensão dos prazos em 20 e 21/11/2025” (Id 78957380, p. 2). Isso porque, no processo judicial eletrônico, o prazo, em regra, começa a correr no primeiro dia útil seguinte ao registro da ciência do ato no sistema, e a contagem, segundo comezinha regra processual disposta no art. 219 do CPC, é feita em dias úteis, excluindo-se o dia da ciência e incluindo o do vencimento, porquanto “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Assim, os dias 20 e 21/11/2025, por se tratar de feriado e de ponto facultativo, respectivamente, foram desconsiderados na contagem do prazo que, segundo reconhece o próprio agravante, iniciou-se “mediante ciência automática pelo sistema PJE em 04/11/2025, terça-feira” (Id 78957380, p. 2). Sobre o tema, pertinente colacionar o seguinte aresto abaixo desta 8a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. INTIMAÇÃO. VIA SISTEMA PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 2. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe ou a subsequente intimação via sistema PJE. 3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2018845, 0713202-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) – grifos nossos Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pelo exequente/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo da execução. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque o agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 1 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora